Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CERCAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO VOO. QUATRO HORAS E DEZ MINUTOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ADIMPLEMENTO PARCIAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelação interposta contra r. sentença, proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, que julgou improcedente o pedido do autor de condenação da empresa aérea ré à reparação decorrente de atraso no voo, de pouco mais de quatro horas.
O juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Despicienda a oitiva de testemunhas, quando a prova documental juntada aos autos é suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos que seriam por elas confirmados.
3. O atraso de pouco mais de quatro horas no voo, sem causar maiores consequências na programação festiva do passageiro, que apenas chegou atrasado em seu destino final, não acarreta, por si só, em violação a atributo da personalidade apta a ensejar reparação por danos morais.
4. Danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, e outros atributos individuais de natureza objetiva, como também os atributos subjetivos, como a intimidade, sua psique, e outros causadores de dor e de sofrimento.
5. O mero aborrecimento, com o atraso na chegada ao destino, em razão da complexidade da vida moderna e das imprevisões das relações cotidianas, não gera reflexos no âmbito da responsabilidade civil.
6. Recurso do autor conhecido e desprovido.